Tribunal: STF
Processo: AI 748488
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. Requisitos para imunidade do artigo 150,VI, “c”. Análise de estatuto da empresa e reexame de matéria fático-probatória. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.